Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-19.2022.8.11.0039
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001002-19.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONILDO DA SILVA - CPF: 396.497.761-68 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDA DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 474.656.201-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA ART. 61, II, “F”, DO CP – CABIMENTO –
BIS IN IDEM­ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas quando o conjunto probatório dos autos (laudo pericial e depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal) evidencia a agressão praticada em desfavor da vítima.

2. O fato de o agente ter praticado o delito com violência contra a mulher já está intrinsicamente relacionado à figura típica do art. 129, § 9º, do Código Penal, implicando em
bis in idem
a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, da mesma lei.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RONILDO DA SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001002-19.2022.8.11.0039, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção.

Nas razões recursais, o apelante aponta ausência de provas aptas a embasar a condenação.

Alternativamente, sustenta a necessidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob a fundamentação de que houve
bis in idem
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para absolver o acusado do crime que lhe fora imputado (Id. 231885927).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 231885930).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 234968176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 24 de Fevereiro de 2022, por volta das 16h., em residência particular, zona rural, Sítio São Paulo, Comunidade Caité, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado, RONILDO DA SILVA ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se da relação doméstica e íntima de afeto, ofendeu a integridade corporal de Vanda da Silva de Oliveira, à medida que lhe causou ferimentos em sua cabeça com uma panela. [...]” (Id. 231886717).

Em síntese, o apelante sustenta ausência de provas aptas a embasar a condenação e, subsidiariamente, a necessidade de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal (Id. 231885927).

No tocante ao pleito absolutório, verifica-se que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 231886709); Termo de Declaração (Id. 231886711 – p. 17-18); Pedido de Providências Protetivas (Id. 231886711 – p. 19-21); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 231886713) e depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento (Id. 231885902).

Na fase investigativa, foi realizada a oitiva da vítima Vanda da Silva de Oliveira, a qual descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos:

“QUE a vitima relata que conviveu com o ROMILDO DA SILVA por um período de dois anos, vindo a se separarem pelo fato de o mesmo ser muito agressivo para com a vitima, pois varias vezes a espancava, lesionando a sempre, mas a vitima nunca o denunciara à policia; QUE temia alguma maldade por parte de ROMILDO, caso o denunciasse, pois ele a ameaçava de morte;
QUE na data de ontem, por volta das 16h00, estava se preparando para matar alguns frangos, tendo esquentado água na panela, estando com uma faca para sangrar os frangos; QUE nesse momento ROMILDO chegou embriagado e acabou soltando os frangos; QUE a vítima voltou para a casinha dos frangos e jogou fora a água fervente; QUE ROMILDO a seguiu, pegando a panela e desferiu dois golpes na cabeça da vítima, causando-lhe cortes nessa região, vindo inclusive a desmaiar;
QUE logo recobrou os sentidos e se levantou; QUE ROMILDO a segurou pelos braços e queria levar ao banheiro, para lavá-la, mas a vitima resistiu e saiu correndo, pegando a motocicleta, saindo sem rumo; QUE encontrou um casal na estrada e então foi levado ao hospital local; QUE deseja medidas protetivas da Lei MARIA DA PENHA, com o distanciamento do agressor, bem como retirada de seus pertences do sítio, pois morará em outro local” (Id. 231886711 – p. 06).

Também na fase inquisitiva, o acusado Ronildo da Silva “
nega que tenha tido a intenção de agredi-la, pois na dinâmica dos fatos para se defender acabou acertando a cabeça da vítima causando o ferimento
” (Id. 231886713).

Em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, consignando que houve diversas outras agressões e que só não prestou queixa anteriormente por temer por sua vida (Termo de Audiência – Id. 231885902).

Ainda sob o crivo do contraditório foram ouvidos os Policiais Militares Cleir Caetano da Silva e Adriano Coelho da Rocha, porém pouco contribuíram quanto à real dinâmica dos fatos, tendo em vista que não presenciaram as agressões e só têm conhecimento do que lhes foi dito pela vítima (Termo de Audiência – Id. 231885902).

Em seu interrogatório realizado perante as autoridades judiciais, o acusado Ronildo da Silva declarou que realmente agrediu a vítima utilizando-se de uma panela, contudo o fez em legítima defesa, uma vez que, segundo a sua versão dos fatos, a vítima tentou agredi-lo primeiro (Termo de Audiência – Id. 231885902).

Ademais, extrai-se do Laudo Pericial n. 400.1.02.2022.005145-01 que “
as lesões condizem com o histórico
”, bem como que a vítima “
apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso, tanto as recentes como as antigas
” (Id. 231885911).

Diante deste quadro, verifica-se que o acervo probatório constante dos autos corrobora os depoimentos prestados na fase inquisitiva, tanto quanto na audiência de instrução e julgamento, consolidando a sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL
– IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – TESE DA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINAR O RÉU – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E DA MATERILIDADE DELITIVA –
PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÕES QUE CAUSARAM LESÃO CORPORAL À VÍTIMA
– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar na condenação do imputado. Ainda mais, se corroborado por outras provas orais e exame de corpo de delito que comprova a lesão corporal perpetrada. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.
(N.U 1000528-30.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)” (grifos meus).

Desse modo,
não há se falar em absolvição quanto ao crime de lesão corporal
(art. 129, § 9º, do CP).

Com relação ao pleito de decote da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal,
assiste razão ao apelante
.

Isso porque, o fato de o acusado ter praticado o crime de lesão corporal prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou, com violência contra a mulher está intrinsicamente relacionada à figura típica prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, o que faz com que a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP implique em
bis in idem
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 129, § 9º, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS – IMPOSSIBILIDADE – AMEAÇA PRATICADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO DAS LESÕES CORPORAIS – INEXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – SUCESSÃO DE CONDUTAS INTERDEPENDENTES – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
PLEITEADA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA –
BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Para que o crime de ameaça reste caracterizado de forma autônoma, exige-se, obrigatoriamente, que o mal injusto e grave prometido seja futuro.
A circunstância de o agente ter praticado o delito “prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher” já está intrinsicamente relacionada à figura típica do art. 129, § 9º, do Código Penal, configurando claro bis in idem a aplicação.
(N.U 0005746-45.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023)” (grifos meus).

Sendo assim, cabível o pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, mantendo-se a pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, em observância à Súmula n. 231/STJ, que assim dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (grifos meus).

A atenuante foi compensada com a agravante, de modo que a pena definitiva ficou a mínima cominada à espécie.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024